Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE. ASSINATURA DE QUEM NÃO DETINHA PODERES PARA REPRESENTAR O CONDOMÍNIO EXECUTADO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. NULIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.

3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.